Tribunal: TJMT
Processo: 1000788-63.2019.8.11.0029
Relator(a): LUCIA PERUFFO
Órgão julgador: LUCIA PERUFFO
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2021-09-21
Data de publicação: 2021-09-23

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Número Único
:

1000788-63.2019.8.11.0029
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Cheque, Mútuo]
Relator:
Des(a).
LUCIA PERUFFO

Turma Julgadora:

[DES(A). LUCIA PERUFFO, DES(A). LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORREA, DES(A). LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR]

Parte(s):

[MAVISA INVESTIMENTOS E EMPREENDIMENTOS EIRELI - ME - CNPJ: 21.344.332/0001-63 (RECORRENTE), MAURICIO PEREIRA DE CASTRO - CPF: 855.482.196-34 (ADVOGADO), ANTONIO RODRIGO CANDIDO FREIRE - CPF: 336.324.211-53 (ADVOGADO), AGROXINGU COMERCIO DE DEFENSIVOS AGRICOLAS LTDA - ME - CNPJ: 06.208.064/0001-69 (RECORRENTE), VILSON BIGUELINI - CPF: 460.704.431-87 (RECORRIDO), LUCIA HELENA RODRIGUES DA SILVA BENSI - CPF: 110.645.028-06 (ADVOGADO), ULYSSES COELHO OHLAND - CPF: 043.840.101-84 (ADVOGADO), BEATRIZ SILVA BENSI - CPF: 033.220.821-48 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUCIA PERUFFO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

EMENTA

RECURSO INOMINADO – RESPONSABILIDADE CIVIL – AÇÃO DE COBRANÇA DE CHEQUE – TÍTULO DE CRÉDITO SUSTADO – PLEITO DE RECEBIMENTO DO VALOR – SENTENÇA DE PROCEDÊNCIA – INSURGÊNCIA DA PARTE PROMOVIDA – PRELIMINAR DE IMPOSSIBILIDADE DE CESSIONÁRIO PROPOR AÇÃO NOS JUIZADOS ESPECIAIS REJEITADA – PRELIMINAR DE BURLA/FRAUDE AO VALOR DE ALÇADA REJEITADA – RELAÇÃO JURÍDICA CONFESSADA – TESE DE QUITAÇÃO – CAUSA DEBENDI COMPROVADA POR CONFISSÃO – CONTRADIÇÃO NA EXIGÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DE ALGO CONFESSADO – TESE DE QUITAÇÃO NÃO COMPROVADA – FATO IMPEDITIVO E MODIFICATIVO OU EXTINTIVO – ÔNUS DA PARTE PROMOVIDA – AUSÊNCIA DE PROVA – DEVER DE RESGATE DO TÍTULO – EXIGÊNCIA DE PROVA EFETIVA DA QUITAÇÃO – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.

Em sendo a parte promovente parte no negócio jurídico celebrado, não há se falar em cessão de crédito, pois integra o contrato, tendo legitimidade para propor a ação, não havendo a alegada incompetência dos Juizados Especiais em razão da pessoa, como pretende.

Não há violação à competência pelo valor de alçada se as provas produzidas demonstram a existência de vários negócios jurídicos entre as partes, tanto que originou outras ações. Aliás, por se tratarem de títulos de créditos – cheques – os quais gozam dos atributos da autonomia, cartularidade e literalidade, não há se falar em necessidade de execução conjunta, ainda mais quando comprovado que são cheques emitidos em valores, datas de preenchimento e vencimento distintos.

O cheque, por definição, é declaração unilateral, através da qual o emitente dá ordem incondicional de pagamento à vista, para que seja pago o valor ali descrito, ao portador ou a terceira pessoa.

Nos termos do artigo 374, incisos II e III, ambos do Código de Processo Civil não dependem de prova os fatos afirmados por uma parte e confessados pela parte contrária e, também, os admitidos no processo como incontroversos.

Havendo confissão em contestação quanto à relação jurídica, mesmo porque uma das teses, contraditoriamente, é a de que houve pagamento, não pode a parte Recorrente invocar a ausência de causa debendi quando confessadamente reconhece a relação e inclusive sustenta quitação.

Com efeito, considerando que o pagamento de título de crédito exige, como regra o resgaste do título, não pode sustentar, sem a devida vinculação, que os comprovantes juntados servem para demonstrar a quitação do cheque cobrado, ainda mais quando há outras ações de cobrança em andamento. O ônus de comprovar fato modificativo, suspensivo ou extintivo de direito é da parte promovida, nos termos do artigo 373, II, do Código de Processo Civil.

Sentença mantida.

Recurso desprovido.

R E L A T Ó R I O

.

V O T O R E L A T O R

RELATÓRIO E VOTO

Egrégia Turma,

Colendos pares,

Trata-se de RECURSO INOMINADO interposto pela parte promovida MAVISA INVESTIMENTOS, ora Recorrente, contra a sentença prolatada nos autos supramencionados, a qual julgou procedente a pretensão inicial e a condenou ao pagamento do cheque dado em garantia para pagamento do contrato de mútuo verbal feneratício, conforme dispositivo que cito:

Ante o exposto, com fundamento no artigo 487, inciso I, do Código de Processo Civil, JULGO PROCEDENTE a pretensão da parte autora para CONDENAR a parte Requerida ao pagamento do valor referente ao cheque apresentado nos autos no valor de R$ 18.000,00, com a respectiva correção monetária pelo INPC a partir da emissão da cártula e juros de 1% ao mês a contar a partir da data a ser primeiramente apresentada.

Sem custas e sem honorários advocatícios, nos termos dos artigos 54 e 55, ambos da Lei nº 9.099/95.

A parte promovida MAVISA INVESTIMENTOS, nas razões recursais, arguiu preliminar de impossibilidade de cessionário aviar ação nos Juizados Especiais, preliminar de fraude ou burla à competência dos Juizados Especiais por cobrar individualmente cheques oriundos de um mesmo negócio.

No mérito, alegou ausência de comprovação da causa debendi, assim como inexistência de débito ante a ocorrência de pagamento, conforme comprovantes de transferência juntados.

Requereu o acolhimento das preliminares e, no mérito, o provimento do recurso para reformar a sentença e julgar improcedente a pretensão inicial.

Houve apresentação de contrarrazões com pedido de desprovimento do recurso com os seguintes argumentos: a) não é cessionário de pessoa jurídica, pois se trata de pessoa física; b) ausência de burla ou fraude, pois se tratam de títulos de créditos distintos com datas de emissão e pagamento distintos; c) que a
causa debendi
foi devidamente confessada em contestação, pois restou afirmada a contratação verbal de mutuo; d) a inexistência de prova de pagamento do cheque cobrado, pois os comprovantes juntados se refere ao pagamento de outros contratos de mútuo feneratício celebrados, inclusive tendo sido propostas outras ações.

É o relatório.

VOTO

Colendos Pares,

Incialmente, destaco que houve desistência em relação à litisconsorte passiva, com exclusão da lide.

Destaco, ainda, que outros processos envolvendo as mesmas partes, mesmo tipo de negócio jurídico (contrato de mútuo verbal feneratício) e a mesma causa de pedir e pedido, consistentes na cobrança de cheque sustado tramitam no âmbito das Turmas Recursais, havendo precedente assim ementado, conforme súmula de julgamento:

SÚMULA DE JULGAMENTO – ART. 46 DA LEI 9099/95

RECURSO INOMINADO – ALEGAÇÃO DE IMPOSSIBILIDADE DE CESSIONPARIO AVIAR AÇÃO NOS JUIZADOS ESPECIAIS. REJEITADA.
Em verificação dos autos, não se observa prova alguma de que o autor seja qualquer tipo de cessionário, de onde, os negócios jurídicos foram celebrados diretamente entre o autor e a empresa recorrente, segundo se anota da própria peça de contestação, que a parte recorrente anota ter entregue os cheques ao autor, diante da captação de recursos para investimentos, de onde, o fato do mesmo ter repassado o cheque para outra empresa, sendo devolvido pela falta de fundos, pegando os cheques de volta, não o torna cessionário e sim um dos envolvidos no negócio que não se obteve o devido pagamento, pegando os cheques de volta da empresa que inicialmente, teria tomado a inadimplência do cheque não pago. Preliminar rejeitada.
DA ALEGADA INCOMPETÊNCIA TERRITORIAL. REJEITADA.
Devidamente instruída a ação a testemunha de nome Aroldo explanou que a praça de pagamento combinada entre as partes era a Comarca de Canarana, de onde, o recorrente, teve a oportunidade de contrapor as provas da parte autora e em nada conseguiu se eximir de sua obrigação
.
Preliminar rejeitada.

DA ALEGADA AUSÊNCIA DE CAUSA DEBENDI – REJEITADA.
Observa-se ainda que já na peça de contestação a própria parte recorrente aponta em suas razões que a mesma teria repassado ao recorrido os cheques para antecipar os valores dos cheques, cobrando uma taxa de juros, ou seja, já na própria peça de defesa existe a causa debendi, sendo efetivamente um negócio de mutuo feneratício, na modalidade verbal, exatamente como afirmado desde a exordial, sendo essa a causa debendi.
DA ALEGAÇÃO DE PAGAMENTO – AUSÊNCIA DE PROVAS DE PAGAMENTO EXTREME DE DÚVIDAS.
Apesar de alegar o pagamento dos cheques em análise, observa-se que nada traz a demonstrar suas alegações, existindo ali em sede de contestação um email da recorrente com o banco, com uma lista de TEDs, porém, não se sabe nem ao menos para quem foram os TEDs, pois não identificados e muito menos demonstrados que teriam alguma relação com os cheques da presente ação, isso sem falar que a maioria dos TEDs ali listados são anteriores aos fatos da demanda, não conseguindo se desvencilhar de forma efetiva de sua obrigação de provar os fatos alegados em sua defesa.
PRETENSÕES EM SEDE DE PLEITO CONTRAPOSTO – REJEITADAS.
Por consequência da procedência dos pleitos exordiais, mantidas neste momento, os pleitos contrapostos ficam prejudicados / indeferidos.

SENTENÇA MANTIDA INTEGRALMENTE PELOS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS.

Quando a sentença é mantida integralmente pelos próprios fundamentos, pode o magistrado lançar julgamento na forma de súmula, moldes do art. 46 da Lei 9099/95.

VERBAS SUCUMBENCIAIS E HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS.

Diante do resultado do julgamento do recurso, condeno a recorrente ao pagamento das custas processuais e ainda em honorários advocatícios, que arbitro em 15 % sobre o valor atualizado da condenação, nos moldes da sentença.

RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

É o voto na forma de súmula de julgamento.

(TJMT – TRU – RI 1000790-33.2019.8.11.0029. Relator Marcelo Sebastião Prado de Moraes. Julgado em 10/09/2020).

Portanto, a matéria posta sob julgamento possui precedente julgado e baixado à origem para execução, se tratando, no presente caso, de mesmas teses, as quais seguem a seguir apreciadas.

DA PRELIMINAR DE IMPOSSIBILIDADE DE CESSIONÁRIO PROPOR AÇÃO NOS JUIZADOS ESPECIAIS

A parte promovida MAVISA INVESTIMENTOS, nas razões recursais, arguiu preliminar de impossibilidade de cessionário aviar ação nos Juizados Especiais.

Sem razão a parte Recorrente, uma vez que a presente ação fora proposta por pessoa física, não havendo se aplicar aquela regra.

Assim também fundamentou o Relator daquele precedente julgado no âmbito das Turmas Recursais:

Em verificação dos autos, não se observa prova alguma de que o autor seja qualquer tipo de cessionário, de onde, os negócios jurídicos foram celebrados diretamente entre o autor e a empresa recorrente, segundo se anota da própria peça de contestação, que a parte recorrente anota ter entregue os cheques ao autor, diante da captação de recursos para investimentos, de onde, o fato do mesmo ter repassado o cheque para outra empresa, sendo devolvido pela falta de fundos, pegando os cheques de volta, não o torna cessionário e sim um dos envolvidos no negócio que não se obteve o devido pagamento, pegando os cheques de volta da empresa que inicialmente, teria tomado a inadimplência do cheque não pago

Ora, em sendo a parte promovente parte no negócio jurídico celebrado, não há se falar em cessão de crédito, pois integra o contrato, tendo legitimidade para propor a ação, não havendo a alegada incompetência dos Juizados Especiais em razão da pessoa, como pretende.

Rejeito a preliminar.

DA PRELIMINAR DE NULIDADE POR BURLA DO VALOR DE ALÇADA – INCOMPETÊNCIA PELO VALOR DE ALÇADA

A parte promovida MAVISA INVESTIMENTOS, nas razões recursais, arguiu preliminar de fraude ou burla à competência dos Juizados Especiais por cobrar individualmente cheques oriundos de um mesmo negócio, cuja soma ultrapassa o valor de alçada.

Sem razão a parte Recorrente, uma vez que as provas produzidas demonstram a existência de vários negócios jurídicos entre as partes, tanto que originou outras ações.

Aliás, por se tratarem de títulos de créditos – cheques – os quais gozam dos atributos da autonomia, cartularidade e literalidade, não há se falar em necessidade de execução conjunta, ainda mais quando comprovado que são cheques emitidos em valores, datas de preenchimento e vencimento distintos.

Rejeito a preliminar.

DO MÉRITO

No mérito, duas são as teses invocadas pela parte Recorrente: a) ausência de comprovação da
causa debendi
; b) assim como inexistência de débito ante a ocorrência de pagamento, conforme comprovantes de transferência juntados.

Sem razão a parte promovida, ora Recorrente, em relação a ambos os argumentos.

No que se refere à ausência de comprovação da causa debendi, percebe-se dos autos que houve a referida comprovação, tanto que houve confissão da realização do contrato de mútuo verbal feneratício em contestação.

Como sabido, nos termos do artigo 374, incisos II e III, ambos do Código de Processo Civil não dependem de prova os fatos afirmados por uma parte e confessados pela parte contrária e, também, os admitidos no processo como incontroversos.

Consta da contestação a seguinte afirmativa feita pela própria parte Recorrente:

A Mavisa contratou e prestou serviços para a Agroxingu, tendo passado trocado os cheques com o Requerente que cobrou uma taxa de juros para antecipar os valores. O Requerente por sua vez, repassou os cheques para a empresa Arte Gráfica Aurora Ltda -Me que depositou os cheques. Estes retornaram pelo motivo da alínea 21 – cheque sustado ou revogado. O Requerente entrou em contato com a Mavisa que negociou os débitos e pagou a dívida, conforme comprovante de transferência em anexo, sendo que o Requerente ficou de fazer a devolução dos cheques assim que os pegassem. Todavia, o Requerente não devolveu os cheques, tendo promovido a presente ação de cobrança, mesmo depois do débito ter sido pago.

Portanto, há confissão em contestação quanto à relação jurídica, mesmo porque uma das teses, contraditoriamente, é a de que houve pagamento. Com isso, não se pode invocar a ausência de causa debendi quando confessadamente reconhece a relação e inclusive sustenta quitação.

Tal fato fora igualmente reconhecido no processo julgado como precedente, tendo o magistrado Relator assim se pronunciado:

Observa-se ainda que já na peça de contestação a própria parte recorrente aponta em suas razões que a mesma teria repassado ao recorrido os cheques para antecipar os valores dos cheques, cobrando uma taxa de juros, ou seja, já na própria peça de defesa existe a causa debendi, sendo efetivamente um negócio de mutuo feneratício, na modalidade verbal, exatamente como afirmado desde a exordial, sendo essa a causa debendi.

Por fim, não há se falar em suposta quitação, pois igualmente, assim como constou na fundamentação do processo precedente, não há aqui prova efetiva do pagamento. Assim decidiu o magistrado Relator do processo paradigma:

PAGAMENTO – AUSÊNCIA DE PROVAS DE PAGAMENTO EXTREME DE DÚVIDAS.
Apesar de alegar o pagamento dos cheques em análise, observa-se que nada traz a demonstrar suas alegações, existindo ali em sede de contestação um email da recorrente com o banco, com uma lista de TEDs, porém, não se sabe nem ao menos para quem foram os TEDs, pois não identificados e muito menos demonstrados que teriam alguma relação com os cheques da presente ação, isso sem falar que a maioria dos TEDs ali listados são anteriores aos fatos da demanda, não conseguindo se desvencilhar de forma efetiva de sua obrigação de provar os fatos alegados em sua defesa.

Apesar de juntar TEDS aleatórios, sem vinculação com o cheque aqui cobrado, a parte Recorrente não identifica a qual dos negócios, dos outros que possuía com a parte promovente, se referem os pagamentos. Os comprovantes juntados não comprovam que se referem ao pagamento do cheque.

Com efeito, considerando que o pagamento de título de crédito exige, como regra o resgaste do título, não pode sustentar, sem a devida vinculação, que os comprovantes juntados servem para demonstrar a quitação do cheque cobrado, ainda mais quando há outras ações de cobrança em andamento. O ônus de comprovar fato modificativo, suspensivo ou extintivo de direito é da parte promovida, nos termos do artigo 373, II, do Código de Processo Civil.

Assim, após análise das razões recursais declinadas pela parte Recorrente em confronto com as provas produzidas e com a sentença prolatada, entendo que esta deve ser mantida por seus próprios fundamentos, o que faço na forma do artigo 46 da Lei nº 9.099/95:

O julgamento em segunda instância constará apenas da ata, com a indicação suficiente do processo, fundamentação sucinta e parte dispositiva.
Se a sentença for confirmada pelos próprios fundamentos, a súmula do julgamento servirá de acórdão
.

Ante o exposto, CONHEÇO do recurso interposto, posto que tempestivo e, no mérito, NEGO-LHE PROVIMENTO para manter a sentença em todos os seus termos, com fulcro no artigo 46, da Lei nº 9.099/95.

Condeno a parte Recorrente ao pagamento de honorários advocatícios que fixo em 15% (quinze por cento) sobre o valor da condenação, nos termos do artigo 55, da Lei nº 9.099/95.

É como voto.

Lúcia Peruffo

Juíza de Direito

Relatora

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 21/09/2021